Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA DA CONDUTORA DO VEÍCULO ABALROADOR DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL. EXTENSÃO DO PREJUÍZO MATERIAL EXPERIMENTADO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial de ação indenizatória proposta com a finalidade de obter a reparação de prejuízos experimentados em decorrência de acidente automobilístico. As rés, condutora e proprietária do veículo abalroador, foram condenadas, solidariamente, à reparação dos danos materiais experimentados pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para demonstrar a culpa das rés pelo acidente e a consequente obrigação de indenizar os danos materiais experimentados pelo autor; (ii) determinar se a proprietária do veículo deve responder solidariamente pelos danos causados pela condutora do automóvel; e (iii) definir se a indenização foi arbitrada em montante condizente com o prejuízo material comprovado nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 927 do Código Civil estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem tem o dever de repará-lo.
4. Nos termos do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, [o] condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
4.1. Observado, no caso concreto, que a condutora do veículo abalroador, ao empreender manobra de retorno, adentrou na faixa da direita, sem observar adequadamente as condições de trânsito, vindo a colidir com o automóvel de propriedade do autor, não há como ser afastada a sua culpa em relação ao evento danoso.
5. É assente na jurisprudência pátria o entendimento de que, no âmbito da responsabilidade civil, o proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pela reparação dos danos causados pelo condutor, em virtude de acidente de trânsito.
6. O valor da indenização deve ser fixado com base na extensão do dano experimentado, na forma prevista no artigo 944 do Código Civil.
6.1. Fixada a indenização em valor condizente com o prejuízo financeiro comprovado pelo autor, não há razão para que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento:
1. O condutor de veículo automotor que, ao realizar manobra de retorno, adentra faixa de tráfego já ocupada, sem a devida cautela, deve responder pelos danos decorrentes do acidente automobilístico.
2. O proprietário do veículo envolvido no acidente responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor.
3. O valor da indenização por danos materiais deve observar a extensão do prejuízo efetivamente comprovado, em conformidade com a regra inserta no artigo 944 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187, 927 e 944; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 29, 34 e 35; Código de Processo Civil, art. 373, incs. I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.309.166/MG Rel. Min. Humberto Martins, J. 25/11/2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.172.189/SP, Rel. Min. Raul Araújo, J. 28/03/2022; TJDFT, APC no 0704330-52.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 10/09/2024; TJDFT, APC no 0719458-71.2020.8.07.0007 Rel. Des. Renato Scussel, j. 18/10/2023.